Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709986-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO MENDES NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 186596150 do processo n. 0705160-53.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Francisco Mendes Nunes, declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de João Pessoa/PB. Em suas razões recursais (ID 56917114), o agravante informa que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial e sustenta a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda. Aduz que, “Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial em que figure como parte o Distrito Federal ou as entidades de sua administração descentralizada (conforme previstas no art. 35 da Lei 11.697/2008), tal qual o Banco de Brasília – BRB, será competente para o processamento e julgamento do feito a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, ainda que se cuide de processo derivado de relação de consumo e outro seja o domicílio do consumidor.” Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a tramitação do processo na origem e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão recorrida e, portanto, reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo recolhido (IDs 56917116 e 56917118). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário decorrente de mútuo firmado com consumidor pessoa física. No caso, o requisito de probabilidade do direito vindicado não se evidencia, porquanto, cuidando-se de demanda ajuizada contra consumidor, este e. Tribunal de Justiça pacificou, pelo IRDR n. 17, que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Esta posição, inclusive, é pacífica no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos seguintes precedentes: AgRg no CC 130.813/DF, DJe 3/8/2016; AgRg no CC 129.294/DF, DJe 1o/10/2014; AgRg no CC 124.351/DF, Segunda Seção, DJe 17/5/2013; AgRg no CC 127.626/DF, Segunda Seção, DJe 17/6/2013. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora